Tribunal: CARF
Processo: 10730.001038/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.001038/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.934 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
CARLOS AUGUSTO ESPINDOLA DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 12-63.810, pela 20a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, às fls. 62/65:
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento Imposto de
Renda Pessoa Física (fls. 5/8), resultante da revisão da Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2007 (ano 2006) (fls. 16/19).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001038/2009-55
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.934 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001038/2009-55

A notificação tratou da compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 27.515,98,
referente ao Banco Itaú S/A (fl. 6). A Descrição dos Fatos informa que, mesmo
intimado, o Contribuinte não apresentou o Darf respectivo. A empresa também não
apresentou Dirf, não havendo nada sobre o recolhimento em questão.
Como resultado, foi apurado o imposto de R$ 27.515,98 (código de receita 0211),
acrescido de multa de mora (20%) e juros de mora.
A ciência ocorreu em 08/01/09 (fl. 22), e a impugnação foi apresentada em 05/02/09 (fl.
2), acompanhada dos documentos às fls. 4/15.
O Impugnante informa que o IRRF em análise decorre da ação trabalhista no 2.383-
1992-4 – 1a Vara Federal do Trabalho de Niterói, em face do Banco Itaú SA.
Alega que requereu ao juízo, em 15/01/08, o repasse do IRRF bloqueado judicialmente
em conta do Banco do Brasil, conforme petição (fl. 9) e histórico da ação (fls. 10/15).
Observa ser público e notório o atraso em despachos e decisões judiciais, ressaltando,
no entanto, que sua demanda seria solucionada nos próximos 15 dias. Requer dilação de
prazo, ou que o juízo seja oficiado a informar acerca da retenção do imposto.
O dossiê da Fiscalização foi juntado às fls. 30/49.
A autoridade julgadora, tendo analisado a documentação carreada aos autos pelo
contribuinte, não pôde concluir se a retenção na fonte do imposto sobre a renda ocorreu e em que
valor e manteve a exigência.
Ciência postal em 7/8/2014, fls. 68.
Recurso voluntário formalizado em 13/8/2014, fls. 71/74.
O recorrente requer o cumprimento da decisão da justiça federal para declarar a
inexistência de sua responsabilidade tributária, abstendo-se de realizar cobrança em relação ao
imposto sobre a renda incidente sobre as verbas trabalhistas decorrentes da reclamação
trabalhista no 0238300-35.1992.5.01.0241, com a anulação do lançamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo não deve ser apreciado em
decorrência de propositura de ação judicial com o mesmo objeto.
O contribuinte deseja o cumprimento da decisão colimada no Processo no 000698-
82.2010.4.02.5102, que declarou a inexistência de sua relação jurídico tributária, abstendo-se a
União de realizar cobrança em relação ao imposto sobre a renda incidente sobre as verbas
trabalhistas decorrentes da reclamatória trabalhista no 0238300-35.1992.5.01.0241, de onde
proveio o IRRF glosado pela autoridade lançadora, ex vis fls. 38/39, 41/43.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.934 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001038/2009-55

A 2a Vara Federal de Niterói expediu sentença nos autos supra, que, se não serviu
à comprovação efetiva de que houve retenção na fonte e em que valor, nos termos do art. 55 da
Lei no 7.450/85, determina a abstenção da União de atos de cobrança contra o autor da demanda
em relação à reclamatória trabalhista citada, às fls. 75/81. Veja:
Como causa de pedir, sustenta ter recebido verbas trabalhistas em razão de sentença
proferida pela ia Vara do Trabalho de Niterói. Os valores foram depositados pelo antigo
empregador em conta judicial à disposição da Justiça do Trabalho. Nos dois momentos
em que levantou as quantias depositadas, por meio de alvarás judiciais, houve retenção
de imposto de renda. Porém, como o valor retido não foi repassado ou comunicado à
Fazenda Nacional, a mesma direcionou a cobrança ao autor, inclusive com a incidência
de multa. Como já foi descontado, alega a arbitrariedade da conduta da União, bem
como a falha no serviço do Banco do Brasil e da CEF. Ademais, afirma que a
responsabilidade tributária seria exclusiva do Itaú.
...
2.2 Mérito
A parte autora alega não possuir responsabilidade pelo imposto de renda incidente sobre
a verba trabalhista, uma vez que o pagamento que lhe foi efetuado já sofreu a incidência
de desconto correspondente ao tributo.
A tese autoral está correta.
É verdade que a responsabilidade tributária do contribuinte não é cessada pela
substituição que atribui ao empregador o ônus de realizar a retenção do imposto e
recolhê-lo aos cofres públicos. Assim, caso o empregador não realize a retenção, o
contribuinte continua obrigado a pagar o imposto.
Entretanto, quando o desconto já foi efetuado, deixa de existir a responsabilidade do
contribuinte, pois a quantia já deixou o seu patrimônio e permanece retida com o
verdadeiro responsável pelo recolhimento. Se ocorre apropriação indevida do tributo
descontado do empregado, a Fazenda deve direcionar exclusivamente contra o
responsável a pretensão de cobrança.
...
No presente caso, o empregador depositou judicialmente o valor de R$ 144.612,26 (fl.
26), tendo o alvará sido pago no valor de R$ 117.096,28 (fl. 25), havendo uma diferença
entre o valor depositado e o sacado de R$ 27.515,98, coincidindo de modo preciso com
o valor declarado como imposto pago e posteriormente glosado pela Fazenda Nacional
(fl. 17).
Já no processo 02383-1992-241-01-00-4 o autor alega que o depósito foi de R$
10.702,53 e o levantamento de R$ 7.759,33, tendo ficado retida a quantia de R$
2.943,20. O valor residual foi descontado do autor, porém, devolvida ao Banco Itaú,
conforme demonstra o alvará de fl. 112.
Não há dúvida, portanto, de que o autor nada deve em relação ao tributo, devendo a
União cobrá-lo do empregador que se apropriou indevidamente da quantia.
...
3. DISPOSITIVO
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, na forma do art.
269, I do CPC, para declarar a inexistência de responsabilidade tributária do autor em
relação ao imposto de renda incidente sobre as verbas trabalhistas decorrentes da
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.934 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001038/2009-55

reclamação trabalhista no 0238300-35-1992.5.01.0241, bem como, como consequência,
determinar que a União se abstenha de realizar a cobrança contra o autor. Sem
honorários em razão da sucumbência recíproca. Custas ex lege. Publique-se. Registre-se
(A). Intimem-se. Esta sentença deve ser submetida ao reexame necessário, com fulcro
no art. 475 do CPC. (grifei)
O Tribunal Regional Federal (TRF) da 2a Região apreciou a remessa ex officio em
ação civil 2010.51.02.000698-91, estando assim redigido na íntegra o voto condutor:
Como relatado, trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo MM. Juiz
Federal da 2a Vara Federal de Niterói/RJ (fls. 114/120 – autos eletrônicos), que, em
ação sob o rito ordinário, ajuizada por CARLOS AUGUSTO ESPÍNDOLA DIAS,
julgou procedente, em parte, o pedido, declarando a inexistência de responsabilidade
tributária do Autor em relação ao imposto de renda incidente sobre as verbas
trabalhistas decorrentes da reclamação trabalhista no 0238300-35-1992.5.01.0241.
A sentença determinou, ainda, que a União se abstivesse de realizar a respectiva
cobrança contra o Autor. Por fim, submeteu a sentença ao reexame necessário, com
fulcro no art. 475 do CPC.
Conheço da remessa necessária, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.
A questão trazida ao debate desta Turma, por força do reexame necessário, é simples e
diz respeito à possibilidade ou não de se declarar a inexistência de responsabilidade
tributária do Autor em relação ao imposto de renda incidente sobre as verbas
trabalhistas por ele recebidas em decorrência de reclamação trabalhista, bem como de se
determinar a abstenção da União de realizar a respectiva cobrança.
Com efeito, como é sabido, o art. 45, parágrafo único, do CTN, define a fonte pagadora
como sendo o sujeito passivo pela retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte
incidente sobre verbas passíveis de tributação.
Não obstante, também é sabido que a lei não exclui a responsabilidade do contribuinte
que aufere a renda ou provento, sendo certo que este tem relação direta e pessoal com a
situação configuradora do fato gerador do tributo (aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica da renda ou do provento), guardando relação natural com o fato
da tributação.
Nesse contexto, pode-se afirmar que o contribuinte continua obrigado a declarar a renda
por ocasião do ajuste anual, podendo, inclusive, receber restituição ou ser obrigado a
suplementar o pagamento do imposto, sendo que a falta de cumprimento do dever de
recolher na fonte, ainda que acarrete a responsabilidade do retentor omisso, não exclui a
obrigação do contribuinte, que auferiu a renda, de oferecê-la à tributação, como, aliás,
ocorreria se tivesse havido o desconto na fonte.
No caso concreto, se a documentação acostada aos autos revela que a fonte pagadora já
havia retido o imposto de renda a que o Autor estava obrigado, não haverá mais que se
falar na sua responsabilidade como contribuinte, pois, como bem apontado no r.
decisum, “a quantia já deixou o seu patrimônio e permanece retida com o verdadeiro
responsável pelo recolhimento”, cabendo ao Fisco, uma vez constatado que houve
apropriação indébita do tributo descontado do empregado, direcionar a cobrança
exclusivamente contra o seu responsável.

1 Inteiro Teor em 17/04/2017, acessível no sítio: http://www.trf2.gov.br/iteor/RJ0108310/1/239/572301.rtf
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.934 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001038/2009-55

Forçoso reconhecer, portanto, que o Autor nada deve em relação ao tributo objeto de
discussão nesta demanda, devendo a União cobrá-lo do empregador que se apropriou
indevidamente da quantia.
Isto posto, nego provimento à remessa necessária, para manter a r. sentença.
É como voto. (grifei)
Tendo sido negado o provimento à remessa necessária, sem interposição de
recurso por parte da União, houve a baixa em definitiva do processo em 25/5/2017.
Assim, ainda que não tenha havido a prova hábil costumeiramente adotada neste
Conselho para deferir a compensação do imposto sobre a renda retido na fonte, tanto o Juízo de
1o Grau quanto o Egrégio TRF ratificaram sua ocorrência, concluindo pela inexistência de
relação jurídico tributária e abstenção da União de efetuar atos de cobrança, nestes, por óbvio,
incluído o lançamento, oportunidade em que o crédito tributário é constituído.
Logo, pela Súmula CARF no 1, houve renúncia às instâncias administrativas, que
apenas não fora declarada pela Delegacia de Julgamento por não haver sido cientificada da
decisão judicial que pudemos conhecer neste voto:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
CONCLUSÃO
VOTO em não conhecer do presente recurso voluntário, em razão da propositura
de ação judicial com o mesmo objeto deste processo administrativo, cabendo à unidade
preparadora tomar conhecimento da decisão carreada aos autos e também do acórdão em
remessa necessária e adotar as providências de sua alçada.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital